Tribunal: CVM
Processo: 19957.003418/2023-01
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS
CVM 19957.003418/2023-01

Data do julgamento: 20/08/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusado:
Be-Capital Holding S.A.
Paulo Henrique de Andrade Ramos Paiva
Leonardo Duarte Rosa Cruz Lopes
Calebe Vieira Cerqueira
Antonio Henrique Reis Albuquerque

Ementa: Apuração de responsabilidade por (i) suposta operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários; (ii) suposta oferta de valores mobiliários sem
obtenção de registro; e (iii) possível embaraço à fiscalização. Multa, Proibição
Temporária e Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, pela:

(i) Condenação de:

(a) Be-Capital, às penalidades de:
( a . 1 ) multa pecuniária
no
valor
de R$ 13.984.000,00 (treze
milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais), pela realização de oferta
pública sem registro ou sua dispensa, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976,
c/c arts. 2o e 4o da ICVM 400;
(a.2) multa pecuniária no valor de R$ 5.750.000,00 (cinco milhões,
setecentos e cinquenta mil reais), pela realização de operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da
RCVM no 62/2022 (item I c/c item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até
Diário Eletrônico da CVM em
19/09/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 614 (2127644) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 1

31/01/2022); e
(a.3) multa pecuniária no valor de R$170.000,00 (cento e setenta
mil reais), por embaraço à fiscalização, em violação ao art. 1o, parágrafo único, do
Anexo B, da RCVM no 45/2021.

(b) Leonardo Lopes, às penalidades de:
(b.1) multa pecuniária no valor de R$ 3.496.000,00 (três milhões,
quatrocentos e noventa e seis mil reais), pela realização de oferta pública sem
registro ou sua dispensa, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976, c/c arts. 2o e
4o da ICVM 400
(b.2) proibição temporária, pelo período de 69 (sessenta e nove)
meses, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no
62/2022 (item I c/c item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022); e
(b.3) multa pecuniária no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil
reais), por embaraço à fiscalização, em violação ao art. 1o, parágrafo único, do
Anexo B, da RCVM no 45/2021

(c) Paulo Paiva, às penalidades de:
(c.1) multa pecuniária no valor de R$ 3.496.000,00 (três milhões,
quatrocentos e noventa e seis mil reais), pela realização de oferta pública sem
registro ou sua dispensa, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976, c/c arts. 2o e
4o da ICVM 400; e
(c.2) proibição temporária, pelo período de 69 (sessenta e nove)
meses, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no
62/2022 (item I c/c item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022).

(d) Calebe Cerqueira, às penalidades de:
(d.1) proibição temporária, pelo período de 69 (sessenta e nove)
meses, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no
62/2022 (item I c/c item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022).

(ii) Absolvição de:

( a ) Antônio Albuquerque em relação à acusação de prática de
operação fraudulenta; e

(b) Paulo Paiva quanto à acusação de embaraço à fiscalização.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
Extrato de Sessão de Julgamento 614 (2127644) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 2

comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da Resolução CVM n° 45/2021, os
acusados punidos com a penalidade de proibição temporária poderão requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 9o da
Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Presente o advogado Matheus Sousa Ramalho representando os
interesses de Antonio Henrique Reis Albuquerque.

Presente a Procuradora Luciana Carvalho Gabriel Dayer, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram
desta
Sessão
de
Julgamento
os
Diretores
João
Accioly, Marina Copola, Daniel Maeda, Otto Lobo, e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a sessão.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/09/2024, às 18:07, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 12/09/2024, às 18:07, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 12/09/2024, às 20:17, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 13/09/2024, às 14:27, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
19/09/2024, às 13:05, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 614 (2127644) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 3

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2127644 e o código CRC 2F281D51.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2127644 and the "Código CRC" 2F281D51.
Extrato de Sessão de Julgamento 614 (2127644) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003418/2023-01
Reg. Col. 3036/24

Acusados:
Be-Capital Holding S.A.
Paulo Henrique de Andrade Ramos Paiva
Leonardo Duarte Rosa Cruz Lopes
Calebe Vieira Cerqueira
Antonio Henrique Reis Albuquerque
Assunto:
Apuração de responsabilidade por (i) suposta operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários; (ii) suposta
oferta de valores mobiliários sem obtenção de registro; e (iii)
possível embaraço à fiscalização.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”), em face de Be-Capital Holding
S.A.1 (“Be-Capital” ou “Companhia”), e seus sócios e administradores Paulo Henrique de Andrade
Ramos Paiva (“Paulo Paiva”), Leonardo Duarte Rosa Cruz Lopes (“Leonardo Lopes”), Calebe
Vieira Cerqueira (“Calebe Cerqueira”) e Antonio Henrique Reis Albuquerque (“Antonio
Albuquerque” e, em conjunto com os demais, “Acusados”), por alegadamente terem realizado:

(i)
oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 2o da então vigente Instrução CVM no 400/2003 (“ICVM no
400/03”) e sem a dispensa mencionada no art. 4o da mesma instrução;

(ii)
operação fraudulenta, em infração ao art. 3o c/c art. 2o, inciso III, da Resolução
CVM no 62/2022 (item I c/c item II, letra “c” da Instrução CVM no 8/1979,
vigente até 31/01/2022);

(iii)
embaraço à fiscalização, nos termos do art. 1o, parágrafo único, do Anexo B da
Resolução CVM no 45/2021 (“RCVM no 45/21”).

1 Anteriormente denominada E-Capital Serviços de Investimentos S.A.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

II.
ORIGEM E HISTÓRICO

2.
O presente PAS teve origem no Processo 19957.003716/2022-10 (“Processo
Originário”), aberto a partir de denúncia recebida pela Superintendência de Proteção e Orientação
aos Investidores (“SOI”) em face da Companhia por suposta oferta irregular de valores
mobiliários, na forma de debêntures.

3.
A denúncia foi apresentada em 27/12/2021, e segundo o denunciante a Be-Capital estaria
realizando “volumosas emissões de debêntures” oferecendo “um retorno garantido de 13.5% a.a.
aos seus investidores”2.

4.
Diante da suspeita de oferta de valores mobiliários sem os devidos registros junto à CVM,
o Processo Originário foi encaminhado para a SRE em 06/06/20223. Após coletar todas as
informações que considerou relevantes, a SRE lavrou termo de acusação4 em 17/08/2023 em face
dos Acusados.

III.
FATOS E ACUSAÇÃO

5.
No âmbito do Processo Originário, em 20/07/2022, foi enviado à Be-Capital, aos
cuidados de seus sócios e administradores Paulo Paiva e Leonardo Lopes, o Ofício no
329/2022/CVM/SRE/GER-3, fazendo referência ao conteúdo do website da Be-Capital, por meio
do qual estavam sendo ofertadas oportunidades de investimento, e solicitando informações e
documentos, incluindo nome e qualificação completa das pessoas físicas e jurídicas responsáveis
pela emissão e oferta das debêntures da Be-Capital; lista com todos os subscritores de todas as
emissões e séries realizadas pela Companhia; bem como número de debêntures subscritas e os
valores investidos.

6.
Após encaminhamento da resposta, na qual constava apenas o texto “Prezados ,
referindo-se as expressões indevidas utilizadas no site , o mesmo já foi corrigido”5, a SRE
encaminhou novo ofício6 reforçando as solicitações anteriores e informando que o seu não
atendimento poderia configurar embaraço à fiscalização.

2 Doc. 1483518.
3 Doc. 1521419.
4 Doc. no 1844134.
5 Item [14] do Doc. no 1766266.
6 Ofício no 356/2022/CVM/SRE/GER-3. Item [16] do Doc. no 1766266.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

7.
Em resposta, a Companhia apresentou a relação de investidores7 e respectivos aportes
realizados8, e afirmou o seguinte:

8.
A lista apresentava um valor total captado de R$ 19.545.753,41 (dezenove milhões,
quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos),
no período de 16/06/2020 a 29/04/2022. Segundo informado, o valor foi captado de 190 clientes
diferentes, em seis emissões de debêntures.

9.
Por meio do Ofício no 494/2022, de 18/10/20229, os acusados foram novamente instados
a apresentar informações e documentos relativos à Be-Capital e às ofertas de debêntures, incluindo,
dentre outros, o estatuto social, o quantitativo de funcionários e as demonstrações financeiras
auditadas da Companhia referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, bem como a destinação
dos recursos captados em cada uma das ofertas. O referido ofício, porém, não foi respondido.

10.
No curso das investigações, a SRE também enviou ofícios10 para 20 (vinte) investidores,
selecionados aleatoriamente, com as perguntas abaixo:

“a) Em quais datas você aportou recursos na E-Capital Serviços de Investimentos S.A.?
b) Você teve alguma dificuldade em eventuais pedidos de resgate? Se sim, foi sugerido o
reinvestimento na própria E-Capital Serviços de Investimentos S.A.?
c) A E-Capital Serviços de Investimentos S.A. ofereceu novas oportunidades de
investimento para você nos últimos 12 meses? Se sim, você poderia dar alguns detalhes
do que seria este investimento?”

7 Item [06] do Doc no 1766267.
8 Item [07] do Doc no 1766267.
9 Item [20] do Doc. no 1766266.
10 A título de exemplo: Itens [08] a [27] do Doc. no 1766267.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

11.
Desses, recebeu respostas de quatorze, dos quais nove relataram dificuldades em resgatar
os recursos aportados, quatro informaram que não solicitaram resgate e um informou que não teve
dificuldade no resgate. Alguns deles também relataram que a Companhia teria lhes ofertado novas
oportunidades de investimentos11. Para além desses, a acusação constatou, ainda, a existência de
reclamações no site “Reclame Aqui” por parte de outros investidores com dificuldades em reaver
os recursos aportados na Companhia12.

12.
A partir do exame das movimentações financeiras realizadas pela Be-Capital no período
de 01/01/2020 a 31/07/2022, a área técnica constatou que: (i) a Companhia movimentou um
montante total de R$ 81,67 milhões, correspondente a mais de quatro vezes o valor de captação
informado pela Be-Capital na resposta ao ofício da CVM; e (ii) os acionistas da Companhia
receberam parcela dos recursos captados, na seguinte proporção:

13.
Por meio dos Ofícios nos 46 a 50/2022/CVM/SRE/GER-313, de 22/03/2023, a área técnica
intimou os Acusados a prestarem esclarecimentos acerca da transferência de recursos da Be-
Capital para o patrimônio pessoal de seus acionistas, acompanhados de documentação
comprobatória. O ofício destinado à Be-Capital também reiterou as solicitações do Ofício no
494/2022, além de solicitar informações e documentos adicionais:

(i) Fornecer escritura de emissão de todas as debêntures emitidas;

11 Como exemplos, seguem as respostas de dois investidores: (i) investidor 1: “(...) A primeira tentativa de resgate se
deu em 22/06/2022 e a Be-capital não devolveu os valores investidos e atualizados no prazo de 3 (três) dias previsto
na escrituração das debêntures emitidas - até hoje não foram efetivados os resgates. Declaro ainda que alguns dias
após a solicitação de resgate, a empresa, por contato telefônico de pessoa que se identificou como Bruno, para que
eu não resgatasse o dinheiro, ofereceu percentual de rendimento maior do que constava na escritura da debênture
em percentual que não me recordo” (Doc. 1632792); (ii) investidor 2: “(...) Solicitei um Pedido de Resgate a dois
meses, porém desisti. Alguns dias depois me ligaram sugerindo o reinvestimento na própria E-Capital (...)” (Doc.
1632795).
12 Por exemplo: Item [22] do Doc. no 1766266.
13 Docs. 1740328, 1740375, 1740393, 1740397 e 1740401.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

(ii) Informar, apresentando evidências, se a E-Capital vem cumprindo com suas
responsabilidades constantes das escrituras de emissão das debêntures perante os
subscritores, principalmente, mas não se limitando, à questão de resgate do investimento; e
(iii) Detalhar, apresentando evidências, qual a destinação dada aos recursos captados pela
E-Capital.14

14.
Os referidos ofícios, contudo, não foram respondidos.

15.
Nesse contexto, a área técnica concluiu “que (i) os ofertantes captaram recursos de
terceiros em oferta pública de valor mobiliário sem registro na CVM, (ii) o dinheiro captado, no
lugar de cumprir a destinação que era apresentada na escritura das debêntures (1483519), foi
desviado para outras contas bancárias, inclusive dos acionistas da empresa, e (iii) os investidores
alegam não obter resposta do ofertante quando aos seus pedidos de resgate, que estariam
assegurados conforme a cláusula 6.2 da escritura das debêntures”.

16.
Por esses motivos, a SRE propôs a responsabilização da Be-Capital e seus
administradores, Paulo Paiva e Leonardo Lopes, por oferta pública de valores mobiliários sem o
registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da então vigente Instrução CVM
(“ICVM”) no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 4o da mesma instrução, bem como da Be-Capital e seus acionistas, Paulo
Paiva, Leonardo Lopes, Calebe Cerqueira e Antônio Albuquerque, por operação fraudulenta, em
infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da Resolução CVM (“RCVM”) no 62/2022 (item I c/c
item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022).

17.
Por fim, a área técnica também propôs a responsabilização da Be-Capital, Paulo Paiva e
Leonardo Lopes por embaraço à fiscalização, em infração ao art. 1o, parágrafo único, do Anexo B,
da RCVM no 45/2021, “tendo em vista que, além de não atenderem adequadamente às demandas
efetuadas pelos ofícios no 329 e 494, também não enviaram qualquer resposta ao Ofício no
46/2022/CVM/SRE/GER-3”.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM

14 Doc. no 1844134.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

18.
Examinado o Termo de Acusação15, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
(“PFE-CVM”) emitiu parecer16 no sentido de que a peça acusatória teria atendido ao disposto nos
arts. 5o e 6o, incisos II, IV, VI, da RCVM no 45/21, mas teria preenchido apenas parcialmente os
requisitos constantes no art. 6o, incisos I, III, V, VII e art. 13, da RCVM no 45/2117.

19.
A partir das recomendações contidas no parecer da PFE-CVM, a SRE promoveu a
alteração do Termo de Acusação, como se afere da nova versão do documento datado de
17/08/202318, sanando-se as irregularidades.

V.
DEFESA

20.
Regularmente intimados, apenas o Acusado Antonio Albuquerque apresentou defesa19.

21.
Preliminarmente, Antonio Albuquerque alegou que houve vício em sua intimação para
apresentação de manifestação prévia, em suposta ofensa ao art. 5o da RCVM 45/2021, uma vez
que não teria confirmado o recebimento dos ofícios CVM nos 46 e 50/2023/CVM/SRE/GER-320
(respectivamente, “Ofício CVM no 46” e “Ofício CVM no 50”), ambos de 22/03/2023.

15 Doc. no 1770505.
16 Parecer n. 00086/2023/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU. Doc. no 1842578.
17 “Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências devem diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se
manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para prestar
esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.”
“Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e
à materialidade da irregularidade constatada, deve lavrar termo de acusação contendo: I – nome e qualificação dos
acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise
de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão
expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – descrição dos esclarecimentos
prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; VI – rito a ser observado
no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação a que se refere o art. 13, se for o caso.”
“Art. 13. Compete à Superintendência Geral efetuar comunicações: I – ao Ministério Público, quando verificada a
existência de indícios de crimes definidos em lei como de ação pública; e II – a outros órgãos e entidades, quando
verificada a existência de indícios de ilícitos em área sujeita à respectiva fiscalização.”
18 Doc. no 1844134.
19 O Acusado apresentou pedido de prorrogação de defesa em sessenta dias a contar do fim do prazo antes estabelecido
(Doc. no 1902449). O pedido foi indeferido por ausência de previsão legal, mas foi concedida prorrogação por igual
prazo, nos termos do artigo 29, §3o da Resolução CVM 45, fixando o prazo final em 20.12.2023 (Doc. no 1902946).
20 Docs. 1740328 e 1740401.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

22.
Segundo argumentou, as intimações da CVM teriam sido enviadas, primeiro, para os
endereços físico e eletrônico da empresa durante o período em que estava afastado da
administração da Companhia e, depois, para endereço que já não seria o seu.

23.
Antonio Albuquerque também alegou a inépcia da acusação por ser genérica e não
individualizar com precisão as condutas imputadas ao acusado. Nesse sentido, afirmou que teria
sido incluído indiscriminadamente no rol de acusados pelo simples fato de “ser um acionista da
empresa, sem qualquer envolvimento direto ou poder decisório nas gestões administrativas ou
financeiras”21.

24.
Ainda em caráter preliminar, Antonio Albuquerque apresentou, genericamente,
requerimento para “[a] produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a oitiva
de testemunhas, prova técnica e prova documental suplementar, a serem especificadas após o
enfrentamento das questões preliminares” 22.

25.
Por fim, a defesa de Antonio Albuquerque também apresentou requerimento para que “o
prazo para apresentação da proposta do termo de compromisso aconteça após o enfrentamento
das questões preliminares apresentadas neste processo”23.

26.
No mérito, sustentou, em síntese, que:

(i)
das seis emissões particulares de debêntures realizadas pela Be-Capital, o acusado
não era acionista ou administrador da Companhia à época das três primeiras
emissões, e votou contrariamente às três últimas emissões;
(ii) o acusado foi indicado ao cargo de diretor da Companhia na AGE de 30/10/2020,
em contrapartida da qual lhe foi cedida uma participação minoritária, de 10%, no
capital social da Be-Capital, “que, ‘em tese’, compensaria os valores menores
pagos pelos serviços especializados (...)”24;
(iii) embora seu cargo estatutário fosse genérico, o acusado atuava, na prática, como
diretor de tecnologia, responsável pelo “desenvolvimento [e] monitoramento da
funcionalidade dos sistemas informacionais da Companhia”25, de modo que não
teria qualquer envolvimento direto ou poder decisório nas gestões administrativa

21 Doc. 1995769, p. 27.
22 Doc. 1995769, p. 47.
23 Doc. 1995769, p. 47.
24 Doc. 1995769, p. 31.
25 Doc. 1995769, p. 37.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

ou financeira, nem tampouco nas estratégias comerciais da Companhia. Assim,
argumenta, “o papel do Acusado na dinâmica da companhia sempre se assemelhou
muito mais a um empregado ocupante em um cargo de confiança, do que,
propriamente um executivo ou acionista relevante da Companhia”26;
(iv) em decorrência de conflitos societários com os sócios Paulo Paiva e Calebe
Cerqueira, detentores em conjunto de 55% do capital social, o acusado foi proibido
de frequentar as dependências da Companhia em 31/05/2021 e foi formalmente
excluído da administração na AGE realizada em 10/06/2021, ocasião em que votou
contrariamente à aprovação das 4a, 5a e 6a emissões de debêntures, não tendo o seu
voto, contudo, prevalecido;
(v) tem buscado se desvincular da sociedade Be-Capital desde o início do impasse com
os demais sócios;
(vi) atuou com diligência no breve período de pouco mais de sete meses em que exerceu
o cargo de administrador da Be-Capital (entre 30/10/2020 e 10/06/2021), sendo
certo que “não existiam indícios de alerta que justificassem qualquer preocupação
sua em relação as debêntures (...)”27;
(vii) estaria ausente o elemento essencial para operação fraudulenta de uso de ardil ou
artifício, tendo em vista que, como diretor de tecnologia, atuava para “desenvolver
os sistemas internos de tecnologia, que, em total oposição à prática de operação
fraudulenta, auxiliavam os debenturistas a acompanharem os seus
investimentos”28; e
(viii) o montante de R$ 83.149,80 “corresponde ao pró-labore recebido por seu trabalho
durante os aproximadamente 7 meses em que exerceu o cargo de diretor de
tecnologia” e “resulta em um salário mensal bruto de R$ 11.878,54, que está
alinhado com o padrão salarial do mercado”29.

VI.
DISTRIBUIÇÃO

27.
Por fim, registra-se que fui designado como Relator deste PAS em Reunião do Colegiado
de 19.03.202430.

É o relatório.

26 Doc. 1995769, p. 31.
27 Doc. 1995769, p. 39.
28 Doc. 1995769, p. 32.
29 Doc. 1995769, p. 43.
30 Cf. Despacho em Doc. no 2000453.
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Relatório – Página 1 de 35

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator
Relatório PTE (2121514) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 1 de 23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003418/2023-01
Reg. Col. 3036/24

Acusados:
Be-Capital Holding S.A.
Paulo Henrique de Andrade Ramos Paiva
Leonardo Duarte Rosa Cruz Lopes
Calebe Vieira Cerqueira
Antonio Henrique Reis Albuquerque
Assunto:
Apuração de responsabilidade por (i) suposta operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários; (ii) suposta
oferta de valores mobiliários sem obtenção de registro; e (iii)
possível embaraço à fiscalização.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SRE em face da Be-Capital2 e seus sócios para apurar
supostas práticas de: (i) oferta pública de valores mobiliários sem registro ou sua dispensa; (ii)
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários; e (iii) embaraço à fiscalização da CVM.

2.
Este PAS originou-se do Processo CVM no 19957.003716/2022-10 (“Processo de
Origem”), instaurado para apurar fatos relativos a uma denúncia que apontava para indícios de
oferta pública irregular de debêntures pela Companhia.

3.
Restou evidenciado nos autos que foi ofertada pela Companhia oportunidade de
investimentos por meio do site https://be.capital/ e de páginas em redes sociais3.

4.
Em resposta4 ao Ofício no 356/2022/CVM/SRE/GER-35, a Companhia apresentou uma
lista de 190 (cento e noventa) investidores, majoritariamente pessoas físicas, por meio dos quais
teria captado um total de aproximadamente R$19,5 milhões, no período de 16/06/2020 a
29/04/2022, em 6 (seis) emissões de debêntures.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Anteriormente denominada E-Capital Serviços de Investimento S.A. (Doc. 1995770).
3 Docs. 1524671, 1524688, 1524695, 1524705.
4 Doc. 1572940.
5 Doc. 1569297.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 2 de 23

5.
A partir do exame das movimentações financeiras realizadas pela Be-Capital no período
de 01/01/2020 a 31/07/2022, a área técnica constatou que: (i) a Companhia movimentou um
montante total de R$81,67 milhões, correspondente a mais de 4 (quatro) vezes o valor de captação
informado pela Be-Capital na resposta ao ofício da CVM; e (ii) os acionistas da Companhia
receberam parcela dos recursos captados, na seguinte proporção:

6.
As investigações também demonstraram que diversos investidores estavam tendo
dificuldades para o resgate dos recursos aportados na Companhia.

7.
Finda a fase instrutória, a SRE lavrou o Termo de Acusação, que propôs a
responsabilização:

(i) de Be-Capital, bem como seus acionistas e administradores Paulo Paiva e
Leonardo Lopes, por (i.a) oferta pública de valores mobiliários sem o registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da então vigente Instrução CVM
(“ICVM”) no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da mesma instrução; (i.b) operação fraudulenta, em
infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da Resolução CVM (“RCVM”) no 62/2022
(item I c/c item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022); e (i.c)
embaraço à fiscalização, em infração ao art. 1o, parágrafo único, do Anexo B, da
RCVM no 45/2021; e

(ii) de Calebe Cerqueira e Antônio Albuquerque, na qualidade de acionistas da
Companhia, por operação fraudulenta, em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o
da RCVM no 62/2022 (item I c/c item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até
31/01/2022).

8.
Apenas o acusado Antonio Albuquerque apresentou defesa6, refutando a imputação que
lhe foi feita pela SRE e trazendo certas questões preliminares que passo a analisar a seguir. A

6 Doc. 1995769.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 3 de 23

revelia dos outros acusados, contudo, não importa em confissão quanto à matéria de fato, em sede
de processo administrativo sancionador na CVM, tampouco torna incontroversas as alegações da
Acusação, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria.

II.
PRELIMINARES

Suposto vício de intimação

9.
Preliminarmente, Antonio Albuquerque alega que houve vício em sua intimação para
apresentação de manifestação prévia, em suposta ofensa ao art. 5o da RCVM 45/2021, uma vez
que não teria confirmado o recebimento dos ofícios CVM nos 46 e 50/2023/CVM/SRE/GER-37
(respectivamente, “Ofício CVM no 46” e “Ofício CVM no 50”), ambos de 22/03/2023.

10.
Segundo argumentou, as intimações da CVM teriam sido enviadas, primeiro, para os
endereços físico e eletrônico da empresa durante o período em que estava afastado da
administração da Companhia e, depois, para endereço que já não seria o seu.

11.
Reconheço que na data do envio do Ofício CVM no 46, Antonio Albuquerque já não se
encontrava mais no exercício do cargo de diretor da Be-Capital, uma vez que foi formalmente
destituído da administração na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) de 10/06/2021 e, ao que
consta dos autos, não retornou mais ao cargo8, embora tenha permanecido como acionista da
Companhia.

12.
Se esse tivesse sido o único ofício enviado ao acusado, o recebimento da sua intimação
poderia ser questionado, mas não foi esse o caso. Como se vê, a área técnica também encaminhou
a Antonio Albuquerque o Ofício CVM no 50, por via postal ao endereço registrado na base de
dados9 oficial a que a CVM possui acesso, solicitando a sua manifestação prévia sobre os fatos
objeto do processo.

13.
Assim, verifica-se que a SRE realizou todas as diligências para obter esclarecimentos
acerca dos fatos na fase investigatória, sem sucesso por fatores alheios ao controle da área

7 Docs. 1740328 e 1740401.
8 No curso do processo judicial no 0104831-62.2021.8.19.0001, perante a 4a Vara Empresarial da Capital do Estado
do Rio de Janeiro, foi proferida, em 10/11/2021, a decretação da intervenção provisória da Companhia, com a
nomeação de administrador judicial. Em decisão proferida em 05/07/2022, foi encerrada a intervenção provisória e
determinada a recondução de Antonio Albuquerque e Leonardo Lopes – que haviam sido destituídos da diretoria pelos
demais sócios, Paulo Paiva e Calebe Cerqueira, na AGE de 10/06/2021 – à administração da Be-Capital (Doc.
1995779). Todavia, em 18/07/2022, Antonio Albuquerque apresentou petição nos autos da ação judicial declinando
da recondução (Doc. 1995780).
9 Doc. no 1862911.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 4 de 23

técnica10. Saliente-se que a diligência é considerada cumprida mesmo que o investigado não se
manifeste. Por essas razões, considera-se atendido o disposto no art. 5o da RCVM no 45/2021, uma
vez demonstrado que a SRE diligenciou no sentido de obter diretamente do investigado
esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados. O cumprimento desse dispositivo foi, aliás,
atestado pela PFE em seu parecer a respeito do Termo de Acusação11.

14.
De todo modo, lembro que este Colegiado já firmou entendimento no sentido de que o
propósito do referido dispositivo é meramente de busca pela eficiência e celeridade administrativas
na instrução processual, não conferindo direito subjetivo ao investigado12.

15.
Ressalto, por fim, que o acusado apresentou suas razões de defesa acompanhadas de
todas as informações e documentos que entendeu pertinentes, inexistindo, portanto, neste PAS,
qualquer obstáculo ou restrição ao pleno exercício de seu direito de defesa.

16.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Falta de individualização das condutas

17.
Antonio Albuquerque também alegou a inépcia da acusação por ser genérica e não
individualizar com precisão as condutas que lhe foram imputadas. Nesse sentido, afirmou que teria
sido incluído indiscriminadamente no rol de acusados pelo simples fato de “ser um acionista da
empresa, sem qualquer envolvimento direto ou poder decisório nas gestões administrativas ou
financeiras”13.

18.
A preliminar não merece acolhida.

19.
Entendo que a Acusação foi suficientemente clara e específica ao descrever a imputação
feita ao acusado (i.e., operação fraudulenta) tendo, inclusive, indicado as operações que serviram
como base para a formulação da acusação. Lembra-se, nesse contexto, que o presente PAS versa
sobre três ilícitos diferentes: (i) oferta pública irregular de valores mobiliários, (ii) embaraço à

10 Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o PAS CVM no 19957.008816/2018-48, de minha relatoria, j. em
28/02/2023.
11 Doc. 1842578.
12 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, de minha relatoria, j. em 28/02/2023. PAS CVM no 19957.007122/2023-51,
de minha relatoria, j. em 30/04/2024. PAS CVM No 19957.009400/2019-28, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em
31/01/2023. PAS CVM No RJ2016/7961, Rel. Gustavo Machado Gonzalez, 30/01/2020. PAS CVM no
19957.006012/2016-42, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 19/11/2019. PAS CVM No 13/2014, Rel. Dir. Henrique
Machado, j. em 05/11/2019.
13 Doc. 1995769, p. 27.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 5 de 23

fiscalização, e (iii) operação fraudulenta, tendo o Termo de Acusação realizado a adequada
individualização das condutas de cada um dos acusados.

20.
Como visto no relatório, a SRE reuniu durante a instrução do presente processo diversas
provas, como imagens do site e redes sociais, denúncias e declarações de investidores que
indicariam que a Companhia estaria ofertando debêntures de forma irregular, o que levou à
imputação de responsabilidade à emissora e seus administradores, Paulo Paiva e Leonardo Lopes,
nos termos do art. 56-B da Instrução CVM no 400/03.

21.
Também há nos autos declarações de diversos investidores relatando a dificuldade em
resgatar os recursos investidos e comprovações das movimentações bancárias da Companhia,
indicando que parte dos recursos captados teriam sido transferidos para o patrimônio pessoal dos
acionistas, incluindo Antonio Albuquerque. A partir desse conjunto probatório, todos os acionistas
que receberam recursos da Companhia foram acusados pela prática de operação fraudulenta, não
havendo, desse modo, qualquer seletividade por parte da SRE, que respeitou o princípio da
impessoalidade previsto no art. 2o da RCVM no 45/2021.

22.
Assim, não pode prosperar a alegação de que a Acusação teria se fundamentado em meras
ilações desprovidas de suporte documental. O que se observa é que a área técnica da CVM somente
firmou as suas convicções acerca da responsabilidade de cada um dos acusados após longo esforço
probatório, tendo indicado as provas utilizadas para extrair as suas conclusões. Dessa forma,
existiam informações suficientes e delimitadas para permitir o exercício do direito de defesa pelo
acusado.

23.
Mais uma vez, friso que não se trata aqui de análise quanto a se, no mérito, procede a
tese acusatória, o que faço mais adiante, no cotejo com as razões de defesa apresentadas, mas
apenas de constatar que a peça acusatória foi hígida para a instauração do PAS, razão pela qual
voto pela rejeição das alegações de violação ao art. 6o da RCVM no 45/2021, trazidas em sede
preliminar.

Pedido de produção de provas

24.
Ainda em caráter preliminar, Antonio Albuquerque apresentou, genericamente,
requerimento para “[a] produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a oitiva
de testemunhas, prova técnica e prova documental suplementar, a serem especificadas após o
enfrentamento das questões preliminares” 14.

14 Doc. 1995769, p. 47.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 6 de 23

25.
Conforme consolidado na jurisprudência desta CVM15, os pedidos genéricos de produção
de prova podem ser prontamente indeferidos sem configurar cerceamento de defesa, uma vez que
caberia ao acusado indicar, de forma específica e fundamentada, as provas que pretendia produzir
já em sua defesa16. Sem prejuízo, faculta-se ao Relator determinar, a qualquer tempo, a realização
de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado em sua defesa, conforme art.
42 da RCVM no 45/2021.
26.
Deste modo, cabia ao Acusado postular pela produção de todas as provas que entendesse
pertinentes no momento da apresentação da defesa, momento apropriado para tal, não sendo
admissível o pedido articulado de maneira genérica e extemporânea.
27.
De todo modo, os fatos apurados no presente processo foram objeto de adequada
instrução probatória, de sorte que o processo está maduro para julgamento, com elementos
suficientes para embasar uma decisão. Voto, portanto, pelo indeferimento do pedido genérico de
produção de provas, conforme art. 43 da RCVM no 45/21.
Pedido para apresentação de proposta termo de compromisso
28.
Por fim, a defesa de Antonio Albuquerque apresentou requerimento para que “o prazo
para apresentação da proposta do termo de compromisso aconteça após o enfrentamento das
questões preliminares apresentadas neste processo”17.
29.
Entendo, contudo, ser improcedente o pedido, uma vez que, consoante disposto no art.
82, § 2o, da RCVM no 45/21, a proposta completa de termo de compromisso deve ser encaminhada
à CVM em até 30 (trinta) dias após a apresentação de defesa, sendo certo que, no caso, nenhuma
proposta foi efetivamente apresentada, de modo que sequer seria o caso de se cogitar, em caráter
excepcional, da admissibilidade de proposta apresentada fora do termo regulamentar18.

15 Por exemplo, no PAS CVM no RJ2015/1591, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 16/09/2017, e no PAS CVM no
19957.009371/2019-02, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 04/05/2021.
16 Veja-se o voto do Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes no julgamento do PAS CVM no RJ2015/2666.
17 Doc. 1995769, p. 47.
18 Conforme a jurisprudência da CVM, é possível a apreciação de proposta de termo de compromisso apresentada
intempestivamente, de forma excepcional, caso se entenda que o interesse público assim o determina (vide, nesse
sentido, decisão proferida pela Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, em 14/11/2023, no âmbito do PAS CVM no
19957.009335/2021-55).
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 7 de 23

III.
MÉRITO

III.I.
Oferta Irregular

30.
É incontroverso o fato de que a Be-Capital realizou ao menos 6 (seis) emissões de
debêntures, com a intenção de captar um total de até R$ 60,8 milhões19.

31.
As operações em questão consistiram em ofertas de debêntures, que são valores
mobiliário nos termos do art. 2o, I, da Lei no 6.385/1976. Por se tratar de uma oferta pública, tais
operações devem ser submetidas previamente a registro perante a CVM ou, conforme o caso,
dispensada de registro se cumpridos os pressupostos necessários20.

32.
A distribuição realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM constitui infração
grave, nos termos do art. 59 da ICVM 400.21

33.
Como já tive oportunidade de me manifestar22, a sujeição das ofertas públicas de valores
mobiliários ao sistema de prévio e obrigatório registro cumpre importante função de divulgação
de informações, atendendo ao regime informacional, que é a pedra angular da regulação do
Mercado de Capitais23_24.

34.
No caso concreto, entendo que estão presentes os elementos para a caracterização da
oferta como pública. Conforme restou demonstrado nos autos, a prospecção do investimento foi
feita mediante anúncios na internet e em mídias sociais, dirigidos a uma generalidade de
indivíduos, sem quaisquer limitadores de acesso, configurando o uso de meio de comunicação de
massa e eletrônico, conforme o disposto no art. 3o, IV, da ICVM 400.

19 De acordo com as escrituras de emissão juntadas aos autos, os valores totais de cada emissão eram os seguintes: (i)
1a emissão: R$ 4,3 milhões; (ii) 2a emissão: R$ 2,5 milhões; (iii) 3a emissão: R$ 17 milhões; (iv) 4a emissão: R$ 3
milhões; (v) 5a emissão: R$ 17 milhões; e (vi) 6a emissão: R$ 17 milhões (Docs. 1995783, 1995785, 1995786, 1995787
e 1995788).
20 Conforme previsto no caput do art. 4o e §§ da ICVM 400.
21 Na Resolução CVM no 160/2022, que revogou a ICVM 400, a infração também é considerada grave nos termos do
seu correspondente art. 96: “Art. 96. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385,
de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1o do mesmo artigo, a oferta pública: I – realizada sem prévio registro
ou dispensa da CVM [...]”.
22 Cf. PAS CVM no 19957.007433/2020-77, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 04/04/2023.
23 PAS CVM no 19957.010926/2022-56, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
24 A esse respeito, Nelson Eizirik ensina que: “A exigência de registro das ofertas públicas de valores mobiliários
perante agências governamentais especializadas visa a proteger os interesses do público investidor, assegurando-lhe
o acesso a informações sobre a companhia emissora e sobre os valores mobiliários ofertados à venda que permitam
a tomada das decisões de investimento de maneira consciente”. (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE,
Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019,
p. 205).
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 8 de 23

35.
A utilização de referências genéricas (como “invista com a BeCapital” e “nosso
orientador financeiro te ajudará a encontrar o título mais adequado para você atingir seu
objetivo”), sem maiores detalhes quanto aos produtos de investimento ofertados, não é capaz de
desconfigurar a existência de apelo amplo e indiscriminado25, inclusive porque o acesso a essas
informações dependia apenas de um cadastro, não constituindo um filtro capaz de restringir a
adesão indiscriminada de potenciais investidores.

36.
Note-se, ademais, que a própria Companhia, em resposta ao ofício no
329/2022/CVM/SRE/GER-326, reconhece que houve anúncio voltado ao público investidor em
geral, ao afirmar que já teria corrigido “as expressões indevidas utilizadas no site” 27 e que “as
publicidades relacionadas a oferta de valores mobiliários” seria “um erro do designer no site”28.

37.
Demonstrada a materialidade da infração, passo ao exame de sua autoria.

38.
A esse respeito, entendo que a participação da Be-Capital na oferta é incontestável.
Consoante evidenciado nos autos, a Companhia figura como emissora nas escrituras de emissão
de debêntures, e as páginas da internet e rede sociais utilizadas para a realização da oferta levavam
o seu nome e logotipo.

39.
Também assiste razão à Acusação quando sustenta que Paulo Paiva e Leonardo Lopes,
sócios e administradores da Companhia, também foram responsáveis pelos atos de distribuição
praticados pela Be-Capital, a teor do disposto no art. 56-B da ICVM 400.

40.
Com efeito, os documentos juntados aos autos evidenciam suas contribuições específicas
para o cometimento da infração, sendo relevante destacar, em especial, que: (i) os acusados eram
sócios fundadores e únicos acionistas da Be-Capital à época das 3 (três) primeiras emissões de
debêntures, aprovadas por unanimidade nas AGEs da Be-Capital realizadas em 22/05/2020 e
26/10/2020; (ii) Paulo Paiva apresentava-se como CEO da Be-Capital, constando no cadastro de
pessoa jurídica disponível no sistema Infocov da Receita Federal do Brasil como seu sócio
responsável29; (iii) Leonardo Lopes apresentava-se como Diretor de Negócios e Financeiro da

25 Como já decidido por este Colegiado no PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em
17/08/2021, o fato de o produto de investimento não ter sido nominalmente identificado nos anúncios veiculados não
tem o condão de afastar a irregularidade.
26 Doc. 1559718.
27 Doc. 1567585.
28 Doc. 1572847.
29 Doc. 1483520.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 9 de 23

Companhia30; e (iv) Paulo Paiva e Leonardo Lopes participaram da celebração das escrituras de
emissão na qualidade de representantes da Be-Capital31.

41.
Desse modo, concluo pela responsabilidade da Be-Capital e seus sócios e
administradores, Paulo Paiva e Leonardo Lopes, pela realização de oferta pública de debêntures
sem o devido registro perante a CVM ou sua dispensa, em descumprimento ao disposto no art. 19
da Lei no 6.385/1976 e nos arts. 2o e 4o da ICVM 400.

III.II.
Operação Fraudulenta

42.
Concluída a análise da primeira infração imputada pela área técnica, adentro o segundo
ilícito administrativo objeto deste PAS: a alegada realização de operação fraudulenta no mercado
de valores mobiliários. Além da própria Companhia, Paulo Paiva e Leonardo Lopes, esta segunda
imputação alcançou também Calebe Cerqueira e Antonio Albuquerque, na qualidade de acionistas
da Companhia.

43.
A realização de operação fraudulenta está atualmente tipificada no inciso III do art. 2o da
RCVM 62/2022 como “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter
terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as
partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”, que reproduz o teor do que antes
dispunha o item I c/c item II, alínea “c”, da revogada ICVM no 8/1979.

44.
Em diversos precedentes32, o Colegiado da CVM solidificou os seguintes elementos
como identificadores da prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários: (i) a
utilização de ardil ou artifício, com a intenção de ludibriar vítimas; (ii) a concreta indução ou
manutenção de terceiros em erro; e (iii) a intenção dolosa33 de obter vantagem indevida para si ou
para terceiros, em prejuízo da parte ludibriada34. Saliento que, para a caracterização do ilícito, os
3 (três) requisitos devem estar cumulativamente presentes.

30 Doc. 1524671.
31 Paulo Paiva foi o signatário de todas as seis escrituras de emissão de debêntures da Companhia (Doc. 1995783,
1995785, 1995786, 1995787 e 1995788), enquanto Leonardo Lopes foi o signatário das escrituras das 2a e 3a emissões
(Doc. 1995785).
32 Nesse sentido, confira-se: PAS CVM n° 19957.004852/2019-13, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro j. em 30/08/2022; PAS
CVM n° 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018; PAS CVM n° 10/2014,
Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 18/06/2019; e PAS CVM no 19957.007133/2017-92, Pres. Rel. Marcelo
Barbosa, j. em 13/08/2019.
33 De acordo com Nelson Eizirik, é essencial a presença inequívoca do elemento subjetivo, do dolo, de modo que a
prática fraudulenta somente se caracteriza com a intenção do agente de, com seu comportamento malicioso, induzir a
vítima em erro, auferindo com tal prática vantagem patrimonial (EIZIRIK, Nelson, et. al. Mercado de Capitais:
Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 707).
34 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, sob minha relatoria, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 10 de 23

45.
No presente processo, a Companhia e seus acionistas foram acusados por prática de
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, por meio da qual, segundo apontado pela
Acusação, teriam obtido vantagem patrimonial indevida, com o desvio de parte dos recursos
captados nas emissões de debêntures para os patrimônios pessoais dos sócios, sem que fosse
cumprida a destinação que era apresentada nas escrituras de debêntures.

46.
Após examinar os autos, identifico elementos robustos e convergentes que corroboram a
tese acusatória pela ocorrência de operação fraudulenta.

47.
Em relação ao primeiro elemento, ressalto que a Be-Capital foi constituída em
17/02/2020, apenas 3 (três) meses antes da 1a Emissão de debêntures, ocorrida em 22/05/2020, que
foi sucedida por outras 5 (cinco) emissões no curto período de apenas 1 (um) ano, com a intenção
de captar até R$60,8 milhões para “reforço do capital de giro”35 de uma empresa que supostamente
estava “girando” há tão pouco tempo. A expressiva cifra causa estranheza e revela-se, no mínimo,
incondizente com o financiamento das atividades de uma companhia que tem por objeto social a
“consultoria financeira e de investimentos” e baixo capital social36. Aliás, ao que tudo indica, a
Be-Capital sequer teria qualquer atividade operacional, sendo constituída, unicamente, com o
intuito de emitir debêntures.

48.
Nesse contexto, os elementos demonstram que os recursos captados não tiveram a
destinação que lhes foi anunciada, a revelar que as emissões foram negócios simulados, com a
finalidade de se obter vantagem indevida para a Be-Capital e, indiretamente, seus sócios. Note-se
que a regularidade jurídico-formal dos documentos de emissão conferia, à primeira vista, uma
aparência de legalidade às operações. Entretanto, na realidade, as operações careciam de
fundamento econômico, servindo para acobertar desvio de recursos em benefício patrimonial
indevido para si ou para terceiros37.

49.
Outro sinal de fraude apontado pela Acusação é que parte dos recursos captados na oferta
teria sido transferida para o patrimônio pessoal dos sócios, na seguinte proporção: (i)
R$413.829,16 (quatrocentos e treze mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) para
Calebe Cerqueira; (ii) R$251.600,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais) para
Leonardo Lopes; (iii) R$181.248,96 (cento e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e
noventa e seis centavos) para Paulo Paiva; e (iv) R$83.149,80 (oitenta e três mil, cento e quarenta
e nove reais e oitenta centavos) para Antonio Albuquerque.

35 Docs. 1743186 e 1995783.
36 De R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Doc. 1743186.
37 Nesse sentido já me manifestei no PAS CVM no 19957.00816/2018-48, de minha relatoria, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 11 de 23

50.
A esse respeito, noto que a pouca expressividade dos valores transferidos em relação ao
valor que a Companhia alega ter captado na oferta (R$19,5 milhões) não é suficiente para
descaracterizar a fraude, uma vez que está comprovado que estes repasses de recursos não têm
fundamento econômico e configuram enriquecimento ilícito.

51.
Quando questionados sobre a razão das transferências, os acusados Calebe Cerqueira,
Leonardo Lopes e Paulo Paiva não apresentaram resposta.

52.
Já a defesa de Antonio Albuquerque sustentou, em síntese, que:

(i)
das 6 (seis) emissões de debêntures realizadas pela Be-Capital, o acusado não era
acionista ou administrador da Companhia à época das 3 (três) primeiras emissões,
e votou contrariamente às 3 (três) últimas emissões38;

(ii) o acusado foi indicado ao cargo de diretor da Companhia na AGE de 30/10/2020,
em contrapartida da qual lhe foi cedida uma participação minoritária, de 10%, no
capital social da Be-Capital, “que, ‘em tese’, compensaria os valores menores
pagos pelos serviços especializados (...)”39;

(iii) embora seu cargo estatutário fosse genérico, o acusado atuava, na prática, como
diretor de tecnologia, responsável pelo “desenvolvimento [e] monitoramento da
funcionalidade dos sistemas informacionais da Companhia”40, de modo que não
teria qualquer envolvimento direto ou poder decisório nas gestões administrativa
ou financeira, nem tampouco nas estratégias comerciais da Companhia. Assim,
argumenta, “o papel do Acusado na dinâmica da companhia sempre se assemelhou
muito mais a um empregado ocupante em um cargo de confiança, do que,
propriamente um executivo ou acionista relevante da Companhia”41;

(iv) em decorrência de conflitos societários com os sócios Paulo Paiva e Calebe
Cerqueira, detentores em conjunto de 55% do capital social, o acusado foi proibido
de frequentar as dependências da Companhia em 31/05/2021 e foi formalmente
excluído da administração na AGE realizada em 10/06/202142, ocasião em que
votou contrariamente à aprovação das 4a, 5a e 6a emissões de debêntures, não tendo
o seu voto, contudo, prevalecido;

38 Conforme AGE realizada em 10/06/2021 (Doc. 1995776).
39 Doc. 1995769, p. 31.
40 Doc. 1995769, p. 37.
41 Doc. 1995769, p. 31.
42 Doc. 1995776.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 12 de 23

(v) tem buscado se desvincular da sociedade Be-Capital desde o início do impasse com
os demais sócios;

(vi) atuou com diligência no breve período de pouco mais de 7 (sete) meses em que
exerceu o cargo de administrador da Be-Capital (entre 30/10/2020 e 10/06/2021),
sendo certo que “não existiam indícios de alerta que justificassem qualquer
preocupação sua em relação as debêntures (...)”43;

(vii) estaria ausente o elemento essencial para operação fraudulenta de uso de ardil ou
artifício, tendo em vista que, como diretor de tecnologia, atuava para “desenvolver
os sistemas internos de tecnologia, que, em total oposição à prática de operação
fraudulenta, auxiliavam os debenturistas a acompanharem os seus
investimentos”44; e

(viii) o montante de R$83.149,80 “corresponde ao pró-labore recebido por seu trabalho
durante os aproximadamente 7 meses em que exerceu o cargo de diretor de
tecnologia” e “resulta em um salário mensal bruto de R$11.878,54, que está
alinhado com o padrão salarial do mercado”45.

53.
De um lado, noto que, ao afirmar que o valor teria sido recebido a título de pró-labore
pelo exercício do cargo de diretor, Antonio Albuquerque apresenta argumentos contraditórios, ora
alegando que a remuneração corresponderia a “um salário mensal bruto de R$ 11.878,54, que está
alinhado com o padrão salarial do mercado”46, ora aduzindo que foi indicado ao cargo de diretor
da Companhia na AGE de 30/10/2020, em contrapartida da qual lhe foi cedida uma participação
minoritária, de 10%, no capital social da Be-Capital, “que, ‘em tese’, compensaria os valores
menores pagos pelos serviços especializados (...)”47.

54.
Seja como for, a assertiva, apesar de factível, não veio acompanhada de respaldo
documental. Ao contrário, conforme consta na ata de Assembleia Geral de Constituição da
Companhia, realizada em 17/02/2020, a remuneração global anual da diretoria foi fixada no valor

43 Doc. 1995769, p. 39.
44 Doc. 1995769, p. 32.
45 Doc. 1995769, p. 43.
46 Doc. 1995769, p. 43.
47 Doc. 1995769, p. 31.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 13 de 23

de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)48-49. A remuneração simbólica, portanto, não se presta
a servir de fundamento econômico para as transferências e é outro indício da ausência de atividade
operacional por parte da Companhia e do ardil nas emissões de debêntures.

55.
Por outro lado, as explicações trazidas pela defesa e os elementos probatórios
colacionados me convencem de que Antonio Albuquerque não teve participação direta na fraude.
Nesse sentido, destaco que o acusado: (i) não era acionista ou administrador da Companhia à época
das 3 (três) primeiras emissões; e (ii) votou contrariamente às 3 (três) últimas emissões na AGE
de 10/06/202150, ocasião em que foi destituído do cargo de diretor. O referido acusado tampouco
assinou as escrituras de emissão.

56.
Ademais, embora seu cargo estatutário fosse genérico, Antonio Albuquerque se
apresentava publicamente como diretor de tecnologia51. Desse modo, é bastante plausível a
alegação de que não tinha ingerência nas gestões administrativa ou financeira, nem tampouco nas
estratégias comerciais da Companhia.

57.
Esses argumentos, contudo, não aproveitam aos demais acusados.

58.
Como visto, Paulo Paiva e Leonardo Lopes eram os únicos acionistas e administradores
da Companhia por ocasião das 3 (três) primeiras emissões de debêntures, sendo responsáveis pela
estruturação e aprovação das ofertas, inclusive figurando como signatários das escrituras de
emissão na qualidade de representantes da Be-Capital.

59.
Já as 4a, 5a e 6a emissões contaram com a participação ativa de Paulo Paiva e Calebe
Cerqueira, cujos votos, representativos, em conjunto, de 55% (cinquenta e cinco por cento) do
capital social da Companhia, foram determinantes para a aprovação da matéria na AGE de
10/06/2021. Paulo Paiva também figurou como signatário das referidas escrituras de emissão.
Registre-se, ademais, que, segundo os documentos juntados aos autos, Calebe Cerqueira se
apresentava publicamente como diretor comercial, e tinha papel ativo nas redes sociais da
Companhia para atração de investidores.

48 Doc. 1743186 – doc. 02.
49 À época, a diretoria era integrada pelos acusados Paulo Paiva e Leonardo Lopes, mas o valor manteve-se inalterado
mesmo após a nomeação de outros dois diretores, Calebe Cerqueira e Antonio Albuquerque, na AGE de 30/10/2020.
Tanto na forma quanto no conteúdo, essa remuneração irrisória mostra o descaso em relação a questões básicas do
direito societário, uma vez que o valor global sequer é suficiente para assegurar uma remuneração equivalente ao
salário mínimo para cada um dos administradores.
50 Doc. 1995776.
51 Docs. 1524671 e 1995795.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 14 de 23

60.
A propósito, chama-se atenção ao quanto disposto no relatório apresentado pela
administração provisória decretada no contexto do conflito societário que deu ensejo ao Processo
Judicial no 0104831-62.2021.8.19.000152, com destaque para as seguintes passagens, extraídas da
decisão judicial proferida em 05/07/2022, juntada aos autos pela defesa de Antonio Albuquerque53:

“(...) Das análises realizadas, foram identificados pagamentos estranhos às atividades da empresa
e/ou sem documento hábil para prestação de contas, conforme abaixo colacionado. (...).
Considerando o período de 8 (oito) meses, as movimentações financeiras de saída sem justificativa
e/ou estranhas às atividades da empresa, montam a quantia de R$ 360.528,61 (trezentos e sessenta
mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos). Por outra via, verifica-se flagrante
confusão patrimonial, especialmente em relação ao sócio Paulo Paiva (Diretor-Presidente afastado),
o qual gerenciava e liberava os pagamentos a serem realizados. Isso porque, a conta da Be Capital,
era utilizada para pagamentos de compromissos pessoais do sócio presidente e despesas de suas
sociedades empresárias constituídas com o sócio Caleb Vieira, tais como escritórios de advocacia,
contabilidade e etc. (...) o presente caso trata de uma empresa com substancial passivo, decorrente
da emissão de dívida própria, cujos recursos eram destinados para confraternizações e benesses
pessoais de alguns sócios, sem que houvesse a devida aplicação na geração de lucro para a empresa.
Desta forma, resta evidenciada a confusão patrimonial, bem como o abuso de personalidade da Be
Capital, promovida pelo seu então administrador Paulo Paiva, com o aval do sócio Caleb Vieira. (...)
em nenhum momento fora identificada operação que auferisse lucro, seja por empresas coligadas,
seja pela própria Be Capital, restando ainda todo o custo das empresas de titularidade dos sócios
Paulo Paiva e Caleb Vieira, que se utilizavam da estrutura sem qualquer ônus, bem como geraram
aumento de passivo. Neste diapasão, constata-se a estrutura de pirâmide financeira, configurando-
se crime contra economia na forma da Lei 1.521/51, além das irregularidades que ensejariam a
responsabilidade civil dos diretores diretamente envolvidos.” (grifou-se)

61.
Em relação ao segundo requisito, entendo que este também está presente no caso, visto
que um número elevado de investidores foi efetivamente mantido em erro, acreditando que
negócios legítimos teriam sido realizados.

62.
Conforme restou evidenciado, diversos debenturistas enfrentaram problemas no resgate
de seus investimentos, e não obtiveram a devolução dos recursos aportados no prazo previsto nas
escrituras54. Em muitos casos, a estratégia usada pela Companhia na tentativa de camuflar o
inadimplemento foi a de oferecer o reinvestimento dos recursos, por vezes, inclusive, oferecendo

52 Em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
53 Doc. 1995779.
54 Conforme disposto nas escrituras, as debêntures poderiam ser regatadas após o decurso de um prazo de carência,
que variava entre 3 (três), 6 (seis) e 12 (doze) meses contados da data de cada integralização (cláusula 6.2.4 das
escrituras).
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 15 de 23

percentual de rendimento maior, em dinâmica semelhante às Pirâmides Financeiras e aos
Esquemas Ponzi55.

63.
Por fim, entendo que o terceiro requisito, que é o dolo, restou suficientemente
demonstrado. A partir dos elementos trazidos aos autos, já indicados acima, verifica-se que as
emissões de debêntures foram negócios simulados, estruturadas com a intenção de se obter
vantagem indevida para a Be-Capital e seus sócios, em detrimento dos investidores. Parte dos
recursos recebidos pela Be-Capital nas emissões de debêntures foi desviada para o patrimônio
pessoal dos sócios, sem fundamentação econômica legítima, o que demonstra que essa era a
verdadeira intenção dos envolvidos, ao estruturarem as operações. Vale lembrar, no entanto, que
a não comprovação da obtenção de benefício econômico não descaracteriza esse elemento do tipo,
sendo suficiente que se demonstre o objetivo de beneficiar a si ou a terceiros.

64.
Por estas razões, entendo que se encontram preenchidos, no presente caso, todos os
requisitos exigidos para caracterização da realização de operação fraudulenta, conforme previsto
na ICVM 08/79.

65.
Quanto à autoria da infração, observo que ela deve ser imputada à própria emissora, e
seus sócios e diretores Paulo Paiva, Leonardo Lopes e Calebe Cerqueira, os quais, como visto,
desempenharam papel central na estruturação e aprovação das emissões, bem como se
beneficiaram do produto do ilícito.

66.
Já em relação a Antonio Albuquerque, com base nos documentos existentes nos autos,
não identifico elementos suficientes de autoria para embasar sua responsabilização.

67.
A responsabilização em sede de processo administrativo sancionador depende da
existência de elementos de autoria e de materialidade. A materialidade está relacionada à
configuração dos elementos objetivos do tipo, que, como visto acima, estão presentes neste caso.

68.
Já a autoria está ligada à identificação dos agentes que praticaram o ilícito, levando em
consideração os elementos subjetivos do tipo. Como leciona Nelson Eizirik ao tratar dos princípios
que orientam o processo administrativo sancionador:

55 Faço referência ao meu voto no PAS CVM no 19957.008816/2018-48, j. 29.08.2023, no qual expus os contornos
gerais e uma visão sucinta sobre Pirâmides Financeiras e Esquemas Ponzi, para apresentar informações essenciais e
esclarecer como a CVM interage com esses assuntos. Em benefício da síntese, não me repetirei aqui.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 16 de 23

“A consagração dos princípios que regem a responsabilidade subjetiva na esfera administrativa
também vem sendo objeto de expresso reconhecimento por parte das agências reguladoras do
mercado, as quais se manifestam no sentido de que vigora, em matéria de responsabilidade
disciplinar, o princípio da culpa própria, não cabendo apenação quando não demonstrada, de
forma inequívoca, a participação dos eventuais indiciados” (grifei)56.

69.
Especificamente no que respeita à autoria imputada ao acusado Antonio Albuquerque,
entendo que a defesa conseguiu reunir contraindícios robustos a elidir a participação do acusado
na prática de operação fraudulenta, com especial relevo para o fato de que ele desempenhava
funções técnicas e não teve participação direta no planejamento, aprovação e condução das ofertas,
como detalhado acima.

70.
A defesa de Antonio Albuquerque não descaracterizou o elemento objetivo das infrações
imputadas, pois estas estão bastante evidenciadas, mas descaracterizou o elemento subjetivo,
demonstrando que a prática de operação fraudulenta que é imputada para a Be-Capital e seus sócios
ocorreu à revelia da atuação de Antonio Albuquerque. Nesse sentido, embora seja fato que Antonio
Albuquerque tenha recebido uma parte dos recursos captados, não identifico nos autos elementos
suficientes para sustentar sua participação no ilícito.

71.
Portanto, neste caso específico, considerando os elementos presentes nos autos, não estou
convencido de que Antonio Albuquerque tenha participado do ilícito, razão pela qual, em
observância ao princípio do in dubio pro reu, voto pela absolvição deste acusado.

III.III. Embaraço à Fiscalização

72.
Por fim, a Acusação alega que, durante as investigações, Be-Capital, Paulo Paiva e
Leonardo Lopes teriam deliberadamente dificultado o trabalho de fiscalização da CVM,
recusando-se ou negligenciando em fornecer as informações solicitadas, razão pela qual propôs a
responsabilização desses acusados por embaraço à fiscalização.

73.
Conforme disposto no art. 1o, parágrafo único, do Anexo B da RCVM no 45/202157, o
embaraço à fiscalização se caracteriza quando qualquer das pessoas referidas no art. 9o, inciso I,
alíneas “a” a “g”, da Lei no 6.385/1976, injustificadamente, deixar de “atender, no prazo
estabelecido, a intimação para prestação de informações ou esclarecimentos que houver sido

56 EIZIRIK, Nelson. et. al. Mercado Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 312.
57 Art. 1o (...) Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Resolução, as hipóteses
em que qualquer das pessoas referidas no art. 9o, inciso I, alíneas "a" a "g", da Lei no 6.385, de 1976, injustificadamente
deixe de: I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações ou esclarecimentos que houver
sido formulada pela CVM; ou II – colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos
necessários para instruir sua ação fiscalizadora.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 17 de 23

formulada pela CVM” ou de “colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e
documentos necessários para instruir sua ação fiscalizadora”.

74.
Note-se, ainda, que é considerada infração grave, nos termos do caput daquele
dispositivo, pois o acesso a informações íntegras e precisas constitui elemento essencial e
indispensável para o exercício do dever de fiscalização da CVM.

75.
A partir do texto legal, bem como de precedentes58 deste Colegiado, depreendem-se dois
requisitos para a verificação de embaraço à fiscalização: (i) a prática de uma atividade
fiscalizatória por parte da CVM; e (ii) o dolo de frustrar ou dificultar a investigação, por intermédio
de uma conduta comissiva ou omissiva59.

76.
Entendo ser evidente o cumprimento do primeiro requisito. Por meio do envio de ofícios
e intimações, a área técnica provocou diversas vezes os acusados a apresentarem informações e
documentos relacionados às emissões de debêntures, exercendo, portanto, sua competência
fiscalizatória.

77.
Em relação ao segundo requisito, é necessário ressaltar que o dolo e a má-fé não podem
ser presumidos60. É necessária a reunião de um conjunto de provas e indícios que demonstrem que
os acusados (i) tinham ou poderiam ter acesso à informação solicitada; e (ii) tinham a intenção de
frustrar ou obstruir a investigação.

78.
Como relatado, em 20/07/2022, a SRE enviou o Ofício no 329/202261, intimando a Be-
Capital, por meio de seus administradores Paulo Paiva e Leonardo Lopes, a prestar esclarecimentos
acerca das emissões de debêntures e seus subscritores. A Companhia, no entanto, respondeu de
forma evasiva e incompleta, limitando-se a afirmar que já teriam sido corrigidas “as expressões
indevidas utilizadas no site”.

58 PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 11/04/2023. PAS CVM no 05/2015, Dir.
Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 09/11/2021. PAS CVM no 03/2013, Dir. Rel. Roberto Fernandes. j. em 05/05/2015. PAS
CVM no 19957.000088/2015-83, Dir. Rel. Carlos Sobrinho, j. em 02/07/2019.
59 Ver, exemplificativamente, PAS CVM no 03/2011, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 02/07/2019;
PAS CVM no 09/2014, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 20/12/2019; PAS CVM no
19957.002314/2021-17, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 22/02/2022; e PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir.
Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 11/04/2023.
60 Nesse sentido: “Penso, ainda, que não é o atraso que justifica a imputação de embaraço à fiscalização, pois para o
atraso há a previsão de incidência de multa. Exige-se muito mais que isso. Exige-se a comprovação de que de fato se
buscava obstruir a investigação, que não se deve presumir obviamente. Não vi esta busca no presente processo; nada
me convenceu que existisse esta intenção.” PAS CVM no RJ2002/8428, Dir. Rel. Luiz Antônio Sampaio de Campos,
j. em 14/10/2004.
61 Doc. 1559718.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 18 de 23

79.
Diante disso, em 01/08/2022, a área técnica enviou o Ofício no 356/2022, por meio do
qual foram reiteradas as solicitações do Ofício no 329/2022, ressalvando-se que o seu não
atendimento poderia configurar embaraço à fiscalização.

80.
Em resposta, a Companhia apresentou lista contendo relação de clientes e respectivos
aportes. Por sua vez, as informações acerca dos responsáveis pela emissão e oferta das debêntures
não foram encaminhadas. Além disso, na oportunidade, a Companhia alegou que as publicidades
relacionadas a oferta de valores mobiliários não seria “prática da empresa” e que as emissões de
debêntures estariam “seguindo as diretrizes como deve ser para uma emissão privada”. Entretanto,
como detalhado neste voto, tal assertiva não corresponde à realidade dos fatos.

81.
Por meio do Ofício no 494/2022, de 18/10/2022, os acusados foram novamente instados
a apresentar informações e documentos relativos à Be-Capital e às ofertas de debêntures, incluindo,
dentre outros, o estatuto social, o quantitativo de funcionários e as demonstrações financeiras
auditadas da Companhia referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, bem como a destinação
dos recursos captados em cada uma das ofertas. O referido ofício, porém, não foi respondido.

82.
Diante da ausência de resposta, foi expedido o Ofício no 46/2023, de 22/03/2023,
reiterando as solicitações do Ofício no 494/2022, mas que também não foi respondido.

83.
Nesse cenário, na visão da Acusação, a responsabilização da Be-Capital, Paulo Paiva e
Leonardo Lopes se justificaria “tendo em vista que foram intimados pelos ofícios no 329 e 494 e
não atenderam adequadamente às demandas efetuadas”.

84.
Ocorre que, em razão de conflitos societários com os demais sócios, Leonardo Lopes foi
destituído do cargo de diretor na AGE de 10/06/202162.

85.
Já Paulo Paiva foi afastado da administração da Be-Capital em 23/12/202163, por decisão
judicial que decretou a intervenção na Companhia e nomeou um administrador provisório, no bojo
do conflito societário que deu ensejo ao Processo Judicial no 0104831-62.2021.8.19.000164.

86.
Em 05/07/2022, foi proferida, no curso do referido processo judicial, decisão que
encerrou a administração provisória e determinou a recondução de Leonardo Lopes e Antonio
Albuquerque à diretoria da Companhia, mantendo o afastamento dos demais diretores, dentre os

62 Ocasião em que Antonio Albuquerque também foi destituído do cargo de diretor.
63 Em conjunto com Calebe Cerqueira.
64 Em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 19 de 23

quais, Paulo Paiva65. Antonio Albuquerque, contudo, rejeitou a recondução, conforme comunicado
em petição juntada no bojo do processo judicial e anexada às suas razões de defesa, de forma que,
até onde se sabe, por ocasião do envio dos ofícios da CVM, que se iniciaram em 20/07/2022, a
diretoria era integrada apenas pelo acusado Leonardo Lopes.

87.
Forçoso, então, reconhecer que Paulo Paiva não é parte legítima para responder por
embaraço à fiscalização, uma vez que as demandas da Autarquia foram realizadas após a sua saída
da administração da Companhia.

88.
Chego, entretanto, à conclusão diversa com relação a Be-Capital e Leonardo Lopes, uma
vez que as informações que a fiscalização buscava diziam respeito à própria Companhia, da qual
Leonardo Lopes era administrador e acionista. Tratam-se, desse modo, de informações que,
evidentemente, eram de fácil acesso a esses acusados, algumas das quais, inclusive, de guarda
obrigatória.

89.
Assim, as respostas obtusas, incompletas e esquivas, tal como a ausência de qualquer
resposta aos dois últimos ofícios demonstram evidente intenção de obstruir as investigações ou,
no mínimo, dolo eventual de fazê-lo66.

90.
Diante do exposto, presentes os requisitos e considerando o teor indispensável das
informações requeridas para o exercício do dever fiscalizatório pela CVM, entendo que a Be-
Capital e Leonardo Lopes, responsável à época pelo fornecimento das informações, devem ser
responsabilizados pela infração de embaraço à fiscalização.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

91.
Em resumo, concluo que restaram comprovadas as seguintes infrações apontadas no
Termo de Acusação:

(i)
Infração ao disposto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e nos arts. 2o e 4o da ICVM 400/03,
pela realização de oferta pública de debêntures sem o devido registro perante a CVM ou
sua dispensa, sendo responsáveis a Be-Capital, Paulo Paiva e Leonardo Lopes;

65 Doc. 1995779.
66 Nesse sentido, “O acusado, como se veio a apurar, [...] detinha as informações que lhe foram solicitadas e poderia
tê-las disponibilizado à CVM, caso fosse, de fato, sua intenção não obstaculizar o exercício da função fiscalizatória
da Autarquia.”. PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 11/04/2023.

Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 20 de 23

(ii)
Infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no 62/2022 (item I c/c item II, “c”,
da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022), pela realização de oferta fraudulenta,
sendo responsáveis a Be-Capital, Paulo Paiva, Leonardo Lopes e Calebe Cerqueira; e

(iii)
Infração ao art. 1o, parágrafo único, do Anexo B, da RCVM no 45/2021, por embaraço
à fiscalização, sendo responsáveis a Be-Capital e Leonardo Lopes.

92.
Por sua vez, concluo pela absolvição (i) de Antonio Albuquerque da acusação de
operação fraudulenta; e (ii) de Paulo Paiva da acusação de embaraço à fiscalização.

93.
Passo, assim, à dosimetria das penas. Os fatos objeto deste PAS ocorreram de 2020 a
2022, isto é, após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017. Por esse motivo, os valores máximos
das penas que podem ser aplicadas, neste caso concreto, são aqueles previstos no referido diploma
legal, seguindo os parâmetros definidos pela RCVM no 45/2021.

94.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua
imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas, observadas
eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.

95.
As infrações ora reconhecidas são consideradas graves, conforme (i) o art. 59, II, da
ICVM no 400/03, à época vigente; (ii) o art. 4o da RCVM no 62/2022 (e inciso III da ICVM no
08/1976, vigente até 31/01/2022); e (iii) o art. 1o, IV, do Anexo B à RCVM no 45/2021.

96.
Na dosimetria da pena, levo em conta, ainda, os precedentes do Colegiado aplicáveis a
cada tipo de infração, observada a gravidade em concreto da conduta dos acusados, e como
atenuante, os bons antecedentes dos acusados, no percentual de 15% de redução.

97.
No que tange aos ilícitos de oferta irregular e operação fraudulenta, considero também,
como agravantes, nos termos do art. 65 da RCVM 45/2021, a prática reiterada da conduta irregular
e o dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, no percentual de 15% (quinze
por cento) de acréscimo para cada.

98.
Passo, então, a fixar as penas-base para cada uma das imputações.

Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 21 de 23

99.
Em relação à oferta irregular de valores mobiliários, em linha com precedentes deste
Colegiado67, entendo ser aplicável a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 12.160.000,00
(doze milhões, cento e sessenta mil reais) para a Be-Capital, equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor total ofertado (R$ 60,8 milhões), e no valor de R$ 3.040.000,00 (três milhões e quarenta
mil reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total ofertado, para Paulo Paiva e Leonardo
Lopes, cada um.

100.
Por sua vez, em relação à infração de realização de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, deve ser aplicada a penalidade de multa pecuniária para a pessoa jurídica, e
de proibição temporária para as pessoas físicas, nos termos do art. 11, caput, VIII e §3o, da Lei no
6.385/76 e no art. 60, caput e VII c/c art. 64 da Resolução CVM no 45/2021.

101.
Tendo em vista que não há liquidez e certeza em relação aos valores dos prejuízos
efetivamente causados a investidores, fica inviabilizada a utilização deste parâmetro como
referência para fins de dosimetria. Em linha com precedentes68, fixo como pena-base para a Be-
Capital multa pecuniária em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em proporção à dimensão
dos ilícitos praticados. Proponho, ainda, para Leonardo Lopes e Paulo Paiva, a penalidade de
proibição temporária, pelo período de 60 (sessenta) meses, de atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, para cada um.

102.
Finalmente, em consonância com precedentes da CVM69, fixo a pena-base por embaraço
à fiscalização em R$200.000,00 (duzentos mil reais) para a Be-Capital, e em R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para Leonardo Lopes.

67 PAS CVM no 19957.010829/2022-63, de minha relatoria, j. em 05/09/2023; PAS CVM no 19957.007433/2020-77,
de minha relatoria, j. em 04/04/2023. PAS CVM no 19957.011633/2017-29, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em
15/12/2020.
68 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, j. em 28/02/2023, e PAS CVM no 19957.002835/2022-47, j. em 29/08/2023,
ambos de minha relatoria; PAS CVM no RJ2017/02029, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022; PAS CVM no
RJ2016/7486, Gustavo Gonzalez, j. em 18/06/2019; PAS CVM no 19957.007430/2019-08, Dir. Rel. Flávia
Perlingeiro, j. em 22/12/2022; PAS CVM no 19957.001921/2020-71, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 08/11/2022.
69 Nesse sentido, confira-se: PAS CVM no 05/2015, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 09/11/2021; PAS CVM no
19957.011029/2019-64, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 21/05/2024, PAS CVM no 19957.003408/2016-38, Dir. Rel.
Henrique Machado, j. em 18/12/2018; PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 11/04/2023.
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 22 de 23

103.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II e §1°, I, da Lei no 6.385/7670 e no art.
60, II c/c art. 61, I, da Resolução CVM no 45/202171, voto:

(i)
pela condenação de:

(a) Be-Capital, às penalidades de:
(a.1) multa pecuniária no valor de R$ 13.984.000,00 (treze milhões, novecentos e
oitenta e quatro mil reais), pela realização de oferta pública sem registro ou sua
dispensa, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976, c/c arts. 2o e 4o da ICVM 400;
(a.2) multa pecuniária no valor de R$ 5.750.000,00 (cinco milhões, setecentos e
cinquenta mil reais), pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no 62/2022 (item
I c/c item II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022); e
(a.3) multa pecuniária no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), por
embaraço à fiscalização, em violação ao art. 1o, parágrafo único, do Anexo B, da
RCVM no 45/2021.

(b) Leonardo Lopes, às penalidades de:
(b.1) multa pecuniária no valor de R$ 3.496.000,00 (três milhões, quatrocentos e
noventa e seis mil reais), pela realização de oferta pública sem registro ou sua
dispensa, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976, c/c arts. 2o e 4o da ICVM 400;
(b.2) proibição temporária, pelo período de 69 (sessenta e nove) meses, de atuar,
direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no 62/2022 (item I c/c item
II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022); e
(b.3) multa pecuniária no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), por
embaraço à fiscalização, em violação ao art. 1o, parágrafo único, do Anexo B, da
RCVM no 45/2021.

70 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa (...) § 1o A
multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade
econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá exceder o maior destes valores: I -
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); II - o dobro do valor da emissão ou da operação irregular; III - 3 (três)
vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito; ou IV - o dobro do
prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito.”
71 “Art. 60. A CVM pode impor as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente: (...) II – multa (...).” “Art. 61.
A penalidade de multa não deverá exceder o maior dos seguintes valores: I – R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais); II – o dobro do valor da emissão ou da operação irregular; III – 3 (três) vezes o montante da vantagem
econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito; ou IV – o dobro do prejuízo causado aos investidores
em decorrência do ilícito.”
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.003418/2023-01– Voto – Página 23 de 23

(c) Paulo Paiva, às penalidades de:
(c.1) multa pecuniária no valor de R$ 3.496.000,00 (três milhões, quatrocentos e
noventa e seis mil reais), pela realização de oferta pública sem registro ou sua
dispensa, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976, c/c arts. 2o e 4o da ICVM 400;
e
(c.2) proibição temporária, pelo período de 69 (sessenta e nove) meses, de atuar,
direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no 62/2022 (item I c/c item
II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022).

(d) Calebe Cerqueira, às penalidades de:
(d.1) proibição temporária, pelo período de 69 (sessenta e nove) meses, de atuar,
direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
em infração ao art. 3o c/c inciso III do art. 2o da RCVM no 62/2022 (item I c/c item
II, “c”, da ICVM no 08/1976, vigente até 31/01/2022).

(ii)
pela absolvição de:

(a) Antônio Albuquerque em relação à acusação de prática de operação fraudulenta; e

(b) Paulo Paiva quanto à acusação de embaraço à fiscalização.

104.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no
6.385/1976, o resultado deste julgamento deve ser comunicado ao Ministério Público Federal no
Rio de Janeiro72, em complemento às comunicações realizadas anteriormente.

É como voto.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

72 Em complemento ao Ofício no 185/2023/CVM/SGE (Doc. 1875855).
Voto PTE (2121521) SEI 19957.003418/2023-01 / pg. 36